Tribunal: TJES
Processo: 5001752-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Mútuo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Spellunca Music House Ltda. contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento à Apelação Cível interposta em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES S/A. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter sido reconhecido que a mora contratual decorreu de evento imprevisível, resultando em onerosidade excessiva, uma vez que a empresa cessou suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A omissão que justifica a interposição de embargos refere-se à ausência de análise de ponto que deveria ter sido decidido, e não à ausência de acolhimento de argumentos da parte.

Não se verifica omissão no acórdão, uma vez que o voto condutor enfrentou expressamente as teses relativas à teoria da imprevisão e à onerosidade excessiva, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

A parte embargante utiliza os embargos como instrumento para rediscutir a matéria já decidida, buscando reexame de provas e nova valoração do conjunto fático-probatório, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao reexame do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não configura omissão a ausência de acolhimento das teses da parte, desde que devidamente analisadas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001752-21.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA

EMBARGADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES S/A

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA
contra o v. acórdão (id. 11149379) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES S/A
.

Em suas razões recursais (id. 11820381), a parte embargante defende, basicamente, que a onerosidade excessiva ocorreu porque a empresa não mais possui funcionamento.

Defende a existência de omissão, pois não examinado no acórdão que a mora adveio de evento imprevisível que não pode ser imputado ao devedor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado.

Na forma do artigo 1.023, § 2º, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que o recurso não deve ser provido.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem quaisquer vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que argumento foi pontualmente analisado no voto condutor, em especial as teses levantadas, a saber:

[...] Dito isso, a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva pode ser conceituada como sendo a possibilidade de resolução ou de revisão de contrato, em caso de acontecimento superveniente e imprevisível, capaz de desequilibrar a base econômica do negócio e imponha a uma das partes onerosidade excessiva, tendo como requisitos: a) vigência de um contrato comutativo (em que as partes conhecem previamente as prestações e obrigações assumidas) e de execução diferida (em ato único, porém postergada no tempo) ou de trato sucessivo (em atos sucessivos, parcelados); b) ocorrência superveniente de fato extraordinário e imprevisível; c) considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia por ocasião da celebração e; d) onerosidade excessiva para um dos contratantes e vantagem excessiva para o outro.

Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a pandemia da Covid-19 somente pode ser reconhecida como causa para a aplicação da teoria da imprevisão se patentemente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto.

[...]

Isso porque, os elementos probatórios carreados ao feito não deixam evidente a presença do requisito onerosidade excessiva para um dos contratantes e vantagem excessiva para o outro.

Basta ver as propostas oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES S/A nas datas de 4 de novembro de 2021 e 9 de dezembro de 2021, para chegar à conclusão de que não são capazes de demonstrar a existência de excessiva vantagem a este em detrimento da empresa apelante [...]

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)